Tribunal: TCU
Processo: 034.991/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1083/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, os itens 9, 9.1, 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 4762/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 46), prolatado na Sessão de 23/3/2021 - Telepresencial, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade de (...) "; "9.1 julgar irregulares as contas dos responsáveis Antônio de Sousa Pereira (CPF XXX.597.672-XX) e Rio Negro Construção Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/0001-88), (...) "; "9.2.1. Antônio de Sousa Pereira (CPF XXX.597.672-XX) e Rio Negro Construção Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/0001-88), solidariamente:"; "9.3. (...) e Rio Negro Construção Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/0001-88), (...) "; Leia-se : "9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em desfavor de (...) " "9.1 julgar irregulares as contas dos responsáveis Antônio de Sousa Pereira (CPF XXX.597.672-XX) e Rio Negro Construções Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/0001-88), (...) "; "9.2.1. Antônio de Sousa Pereira (CPF XXX.597.672-XX) e Rio Negro Construções Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/0001-88), solidariamente:"; "9.3. (...) e Rio Negro Construções Ltda. - ME (CNPJ 05.476.018/0001-88), (...) "; 1. Processo TC- Processo 034.991/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio de Sousa Pereira (XXX.597.672-XX); Rio Negro Construções Ltda (05.476.018/0001-88). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Porto Grande/AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.